Tribunal: TJPA
Processo: 0001355-62.2012.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001355-62.2012.8.14.0033

APELANTE: SAMUEL MARTINS DE ANDRADE, LENILDO DE NAZARE RODRIGUES GASE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001355-62.2012.8.14.0033

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE MUANÁ-PA

APELANTE: LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GASÉ

APELANTE: SAMUEL MARTINS DE ANDRADE

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECUSO CONHECIDO PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Lenildo de Nazaré Rodrigues Gasé e Samuel Martins de Andrade contra sentença que os condenou pelos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma (art. 157, §2º, I e II, do CP, redação vigente à época dos fatos), fixando pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise acerca de: i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem observância do art. 226 do CPP; ii) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; iii) reexame da dosimetria da pena, com valoração das circunstâncias judiciais; iv) incidência das majorantes e distinção em relação ao crime de associação criminosa armada; v) afastamento da reparação mínima por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e corroborado por provas colhidas sob contraditório, inclusive a palavra firme e coerente das vítimas em juízo, elemento de especial relevância nos crimes patrimoniais.
4. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por boletim de ocorrência, laudos, auto de apreensão e, sobretudo, pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram os apelantes como autores do crime, descrevendo detalhadamente a conduta de cada um.

5. A palavra da vítima, em crimes de roubo, possui especial valor probatório, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.
6. Na dosimetria, afastada a exasperação da pena-base no crime de associação criminosa, em razão da utilização de fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, fixando-se a pena mínima legal.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), pela pena redimensionada e pelo lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

8. Quanto ao crime de roubo, mantida a condenação com redução do aumento pela causa de uso de arma para 1/3, em observância ao princípio do
tempus regit actum
e à lei vigente ao tempo dos fatos, fixando-se a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial semiaberto.

9. Excluído o valor fixado a título de reparação mínima de danos, diante da ausência de pedido expresso na denúncia e de instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição retroativa do crime de associação criminosa, reduzir a pena aplicada ao crime de roubo majorado e excluir a reparação mínima por danos morais e materiais.

Tese de julgamento:
O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, quando corroborado por provas colhidas em juízo, possui validade e pode sustentar a condenação. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, constitui prova idônea quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. A dosimetria deve observar fundamentação concreta para exasperação da pena-base, vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal. Reconhece-se a prescrição retroativa quando configurado o lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do CP, considerado o novo quantum da pena fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 157, §2º, I e II, 288, parágrafo único; CPP, arts. 61, 155, 226 e 387, IV; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020, DJe 18/12/2020 (reconhecimento pessoal);

·

STJ, AgRg no AREsp nº 1585502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/02/2020, DJe 14/02/2020 (validade do reconhecimento fotográfico ratificado em juízo);

·

STJ, AgRg no AREsp nº 1552187/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018 (valor probatório da palavra da vítima em crime de roubo);

·

STF, RHC nº 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019, DJe 22/11/2019 (vedação ao bis in idem na dosimetria).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001355-62.2012.8.14.0033

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE MUANÁ-PA

APELANTE: LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GASÉ

APELANTE: SAMUEL MARTINS DE ANDRADE

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GASÉ e SAMUEL MARTINS DE ANDRADE
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Muaná-PA
, que os condenou à pena definitiva de
8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
301 (trezentos e um) dias-multa
, sendo dispensada a multa, pela prática do crime tipificado nos artigos
288
e

157, § 2º, V,

do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.25052970-pág.4/5)

Auto de Reconhecimento de Objeto. (id.25052970-pág.7)

Auto de Reconhecimento Pessoa. (id.25052970-pág.8)

Exame Pericial de Lesão Corporais. (id.25052970-pág.9/10; 25052970-pags.14/15)

Auto Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.25052971-pág.1)

Auto de Entrega. (id.25052971-pág.2)

Relatório final do IPL. (id.22033422-págs.2/4)

Registro Geral de Nascimento de Samuel Martins Andrade, nascido em 03/11/1988. (id.25052971-pag.15)

Laudo de Exame Complementar de Lesão Corporal. (id.25052973-pag.4/5; 25052973)

Relatou a
denúncia
, (id.25052975), que no dia 28/08/2012, por volta das 00h30min os denunciados acima qualificados praticaram o crime de roubo qualificado, na localidade Médio Rio Atuá, Zona Rural de Muaná-PA. No dia e horário descrito os acusados entraram na residência da vítima e usando de grave ameaça, amarraram a vítima e sua família, sendo que os mesmos foram agredidos, sendo subtraídos do ofendido os seguintes itens: 1 (uma) motoserra; 1 (um) motor de Barco Rabudo Honda, 24 (vinte e quatro) pares de pilhas grandes, 1 (uma) lanterna, 30 (trinta) litros de gasolina, 1 (um) telefone celular marca LG e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra as rés, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, I, II, V e § 3º, e art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia recebida
17 de julho de 2014
. (id.225052975)

Laudo nº 140/2012. (id.25052975)

Defesa Preliminar. (id.25052975; 25052976)

Citação do réu. (id.25052976-pág.4)

Ata de Audiência. (id.25052976; 25052977; 25052977; 25052978)

Alegações finais do Ministério Público
. (id.25052979)

Alegações finais da Defesa
. (id.25052979- pag.4 a 9;25052979)

A
sentença fora prolatada em 24/02/2022 (id. 25052990
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia, para condenar os réus
SAMUEL MARTINS DE ANDRADE e LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GASE
, como incursos nas sanções penais do
art. 288 e art.157, § 2º, V, ambos do CPB.

Em
razões recursais
da defesa de
LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GAZÉ (id.)
pugnou
: 1)
exclusão a majorante arma de fogo do crime de associação criminosa.

Em
razões recursais (id.
25052997)
,
a Defensoria Pública pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP
; 2)
Absolvição por insuficiência de provas;
3)
Afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo no crime de associação criminosa
; 4)
Redimensionamento da pena de multa
; 5)
Redimensionamento da pena-base aplicada,
6)
Afastamento da indenização aplicada e
7)
Direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões do recurso do réu SAMUEL MARTINS DE ANDRADE (id. 25053000
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Em
contrarrazões do recurso do réu LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GAZÉ (id. 26029299
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 26603138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
, dos recursos de apelação, interpostos por LENILDO DE NAZARE RODRIGUES GASÉ e SAMUEL MARTINS DE ANDRADE, para reformar o cálculo dosimétrico com a reavaliação das vetoriais do crime previsto no art. 288 do CP, bem como, para afastar a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de pedido expresso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GASÉ e SAMUEL MARTINS DE ANDRADE
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Muaná-PA
, que os condenou à pena definitiva de
8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
301 (trezentos e um) dias-multa
, sendo dispensada a multa, pela prática do crime tipificado nos artigos
288
e

157, § 2º, V,

do Código Penal Brasileiro
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP.

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição dos apelantes, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP.

O c. STJ firmou o entendimento de que o
reconhecimento
de pessoa, seja presencial ou fotográfico, somente pode ser considerado válido para fins de identificação
do
réu e determinação da autoria delitiva quando observadas todas as formalidades previstas nos parágrafos
do

artigo

226

do
CPP. Com isso, afastou-se o caráter meramente recomendatório até então atribuí
do
ao dispositivo (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que não há dúvidas quanto à autoria do crime de roubo, verifica-se nos autos que o reconhecimento de pessoas foi realizado em conformidade com a legislação vigente, atendendo aos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Os acusados foram identificados pessoalmente durante procedimento policial, após a vítima
JOSÉ DE NAZARÉ DOS ANJOS CARVALHO
ter feito a descrição física do réu LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GAZÉ, vulgo “NENA”, descrevendo-o como moreno e alto e SAMUEL MARTINS DE ANDRADE, vulgo “ORELHA”, como sendo magro, branco e alto, no qual tendo sido lavrado o respectivo auto de reconhecimento – ID 25052970-pág.8. Todo o procedimento está em estrita observância à norma legal, estando ainda respaldado por outras provas, não havendo, portanto, qualquer fundamento para alegar nulidade.

Há que ser ressaltado que a vítima
JOSÉ DE NAZARÉ DOS ANJOS CARVALHO
quando fora ouvida em juízo, afirmou que realizou o reconhecimento do réu em delegacia, uma vez que os acusados quando invadiram sua residência estavam todos de rosto descoberto, inclusive narrou que SAMUEL fora a pessoa que estava portando um revólver, quem lhe agrediu, e que o amarrou juntamente com sua esposa, assim como reconheceu LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GAZÉ, vulgo “NENA”, inclusive afirmou que ele já teria ido em sua residência “meter sarrafo” e novamente reconheceu em juízo.

A vítima JACIANE PEREIRA em juízo ratificou a narrativa de JOSÉ CARVALHO, uma vez que também afirmou que SAMUEL era quem portava o revólver e o LENILDO estava com uma espingarda grande. Narrou ainda que SAMUEL agiu com violência, amarrando o casal e passou um fio no pescoço de seu marido, agredindo-os com socos e coronhadas

Logo, os autos não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito em delegacia, uma vez que as vítimas não tiveram nenhuma dúvida da participação dos réus na conduta criminosa.

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, uma vez que ratificaram em juízo o reconhecimento, assim como afirmaram não terem dúvidas da participação dos réus na conduta delituosa que foram vítimas.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Reconhecimento Pessoal, Reconhecimento de Objeto, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, auto de entrega, Laudo Pericial de Lesão Corporal, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório, pois as vítimas foram contundentes que foram os réus e seus comparsas, que a abordaram, agrediram, amarraram e subtrairam seus bens
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do
s
apelante
s
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificados na denúncia
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CPB PARA AMBOS OS RÉUS

A Defesa se insurge contra a pena-base aplicada sob a alegação que o magistrado a aplicou de maneira exacerbada.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Analisando-se a sentença recorrida, observo que o juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
pois tinha o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, mas se comportou de maneira contrária à lei
;
” (textuais),
tais argumentos não serve para sua negativação, uma vez que se utilizou de elementos do próprio tipo penal, razão pela qual deve ser
neutra.

DA PERSONALIDADE

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade e conduta social, sem apresentar qualquer fundamentação para sua negativação, o que deve serem
neutras.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
pelo fato pois de se tratar de “pessoa desocupada” (textuais)
. Nesse sentido, verifica-se que a referida justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação, também merecendo sua neutralidade.

Por fim, quanto

as Consequências do delito
“
denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, percebe-se que mais uma vez o magistrado claudicou na sua valoração negativa, utilizando-se de fundamentação genérica, o que merece sua neutralidade.

Inexistindo circunstâncias negativas em desfavor dos apelantes, deve se a pena-base fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase – Inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária aos apelantes no patamar anterior.

Na terceira fase – O magistrado não reconheceu nenhuma causa de diminuição, entretanto, aplicou a qualificadora do uso de arma ao crime de associação.

Neste ponto a Defesa se insurge contra a aplicação da referida qualificadora, por entender se tratar de bis in idem, uma vez que os réus foram condenados também pelo roubo majorado pelo uso de arma.

No presente caso não se verifica a ocorrência de bis in idem na condenação pelo crime de associação criminosa majorada pelo uso de arma e, concomitantemente, o roubo qualificado pelo uso de arma, não merecendo prosperar a tese recursal da Defesa.

Com efeito, tais delitos são autônomos e independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos.

Como é cediço, a associação criminosa não influi em condenação por crime que seus integrantes venham a cometer.

O crime de associação criminosa, previsto no artigo
288
do
Código Penal
, é permanente, isto é, se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta. É também autônomo e independente. Basta para sua configuração a reunião de três ou mais pessoas que tenham por objetivo qualquer prática criminosa.

Os delitos cometidos pelo grupo, que possuem objeto jurídico diverso do tipo previsto no artigo
288
do
Código Penal
, são também independentes. E, da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que qualificam cada delito em particular.

Ademais, é crime de perigo abstrato, enquanto o crime de roubo é de perigo concreto. Assim, considera-se que a condenação pelo crime de associação criminosa não tem o condão de impedir a aplicação das majorantes previstas nos incisos
I
e
II

do parágrafo 2º
do artigo
157
do
Código Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - INVIABILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DO CRIME DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DA REPRIMENDA - REDUÇÃO DE OFÍCIO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - RECURSO MINISTERIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE PARA UM DOS RÉUS - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que o acusado praticou o roubo pelo qual foi condenado, não há que se falar em absolvição. Comprovada a associação estável de três ou mais pessoas voltada para a prática de crimes e que os membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, deve ser mantida a condenação, bem como deve incidir a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Inexiste bis in idem na condenação concomitante do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e do crime de associação criminosa armada, porquanto esses ilícitos penais são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos . Deve ser aplicada a fração mínima de aumento prevista no § 2º do artigo 157 do CP quando o magistrado fundamentar o quantum de aumento exclusivamente no número de majorantes, em inobservância à Súmula 443 do STJ (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes). Não há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos e hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Comprovado que o acusado estava associado a outras duas pessoas para a prática de crimes e que membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, ele deve ser condenado nas iras do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. A conivência com a prática delitiva alheia é, em regra, um indiferente penal . A coautoria exige prova do liame subjetivo ente os agentes.

(TJ-MG - APR: 10153170093295001 MG, Relator.: Flávio Leite, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 02/09/2020)

Entretanto, observo que o quantum aplicado merece correção, explico.

O crime previsto no art. 288, do CPB ocorreu em
28/08/2012.

Portanto, o quantum a ser aplicado pelo uso de arma deve ser 1/3 (um terço) que era anterior a Lei nº 13.654/2018 que revogou o referido dispositivo legal.

Há que ser obedecido o princípio da irretroatividade da lei, pois a lei nova não pode retroagir para prejudicar o réu.

O § 2º,

art. 157 do Código Penal, assim prescrevia:

§2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

I-

pelo uso de arma (dispositivo revogado pela Lei nº 13.654/2018)

Considerando ainda não haver motivação da aplicação no patamar máximo, razão pela qual fixo a pena final em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
para os réus pelo crime tipificado no
art. 288 do CPB.

Considerando ainda que a denúncia foi recebida em
17/07/2014
(id.225052975) e a sentença prolatada em
24/02/2022
(id.225052975) há que se observar a possível prescrição em relação ao crime, tendo em vista o novo quantum da pena aplicada.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia
17/07/2014
e a prolação da sentença penal condenatória recorrível em
24/02/2022
, transcorreram
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime tipificado no
art. 288, do CPB
, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para os apelantes
LENILDO DE NAZARÉ RODRIGUES GASE e SAMUEL MARTINS DE ANDRADE
, em conformidade com o
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V
, todos do Código Penal.

DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º DO CPB PARA AMBOS OS RÉUS

Observo que o magistrado a quo aplicou a pena-base no seu mínimo legal, o que não há qualquer reparação a ser feita.

Na segunda fase – não reconheceu nenhuma agravante ou atenuante aos réus, o que manteve a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase – Reconheceu a causa de aumento uso de arma, que estava previsto no art. 157, § 2º, I, do CPB (anterior a lei nº 13.654/2018), tendo em vista o crime fora praticado em
28/08/2012.

Muito embora o referido dispositivo tenha sido revogado pela Lei nº 13.654/2018, passando a ser previsto no
§2º-A, do art. 157, do CPB,
no qual assim prescreve:

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

"
Tempus regit actum
" é um princípio jurídico latino que significa "o tempo rege o ato". Isso significa que as leis são aplicadas no momento em que um ato jurídico é praticado, e não por leis posteriores. Em outras palavras, a lei vigente no momento da ocorrência de um evento ou ação é a que deve ser aplicada, garantindo a segurança jurídica e evitando a retroatividade da lei.

Logo, inexistindo fundamentação que justifique a aplicação da causa de aumento no patamar máximo, razão pela qual fixo o quantum de aumento em 1/3 (um terço), fixando a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, além de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, para o crime tipificado no
art. 157, §2º, I, do CPB
.

Aplico o regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Considerando ainda a dispensa da multa pelo magistrado sentenciante, o que o faço em observância ao princípio do
non reformatio in pejus.

DO AFASTAMENTO DO VALOR DA REPARAÇÃO DE DANOS

A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais em processos criminais exige pedido expresso do Ministério Público ou da acusação na denúncia, acompanhado da indicação do valor pretendido. A ausência desse pedido impede a condenação do réu a pagar indenização, mesmo que seja um valor mínimo, devido à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Como se vê nos autos, não houve pedido expresso do Ministério Público no sentido da fixação de valor mínimo a título de reparação por danos materiais decorrentes do delito, tampouco se verifica a existência de instrução probatória específica para apurar o valor da indenização, de forma que não se mostra possível o reconhecimento da aventada contrariedade ao
art.
387
,
IV
, do
CPP
.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp 1856026/SC
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.)

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART.
387
, INCISO
IV
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (
AgRg no REsp 1.724.625/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.).

2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica.

3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido. (
AgRg no REsp 1745628/MS
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019.)

Diante o exposto, acolho o pedido proferido pela Defesa para excluir o valor fixado a título de danos morais e materiais proposto na sentença aos apelantes.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO

Por fim quanto ao pedido de responder em liberdade os autos, tal pleito se encontrado prejudicado, tendo em vista os réus responderem na condição de soltos.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e concedo
parcial provimento.

É o voto.

Belém-PA,
04 de
setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025